Tribunal: STF
Processo: HC 244394
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus no qual se aponta como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Videira/SC.



    Inicialmente, sustenta-se:



    É consabido que o habeas corpus – dada a sua natureza constitucional – trata-se de meio exclusivo de defesa do cidadão para combater decisões judiciais ilegais que, direta ou indiretamente, afetem o sagrado direito de locomoção.



    Por tais razões, em que pesem os fundamentos expostos no decisum da autoridade coatora, deixaremos de tecer maiores considerações, até porque sabe-se que JAMAIS poderia o Tribunal invocar ou agregar na fundamentação em desfavor do paciente, uma vez que o Juiz da origem optou por adotar decisão genérica e calcada no entendimento diverso deste STJ, cuja sanção é a irremediável nulidade (artigo 564, VI do CPP).



    [...]



    Sendo assim, não cabe o TJ acrescentar argumentos não utilizados pela autoridade coatora, sob pena de desvirtua a Natureza Jurídica do Habeas Corpus (doc. 1, pp. 4-5).



    Em seguida, alega-se que:



    [...] embora a defesa tenha realizada a sustentação de vários argumentos, juntado laudo e mencionado sobre a clara inexistência de relatório da polícia que indicasse o Paciente como autor dos delitos, o que dá plausibilidade a tese defensiva da falta de justa causa, o magistrado NÃO MOTIVOU SOBRE, VEJAMOS:



    [...]



    A decisão padronizada e genérica resta evidenciada não apenas nessa decisão, pois no evento 32 às 12:31:27 foi concluso para o Magistrado e, mesmo antes da decisão de acatar ou nãos as teses defensivas foi agendado audiência de instrução e julgamento (evento 33 às 14:31:36), a qual, deveria marcar SÓ APÓS o magistrado analisar a tese de absolvição sumária, sendo que, foi analisado no evento 34 às 16:34:14, evidenciado o padrão, deixando claro a objetivação, atropelo processual e de ritos [...]. (Doc. 1, p. 8-9).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, para que seja anulada a decisão de primeira instância que manteve o recebimento da denúncia (doc. 1, p. 12).



    Esta impetração não deve prosseguir. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal - STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido. II – Agravo regimental improvido (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    ’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao ‘status libertatis’ do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...]. (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridades coatoras o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - TJSC e o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Videira/SC, com exclusão do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator